Tribunal: TJDFT
Processo: 0730475-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial.
2. Não comprovada a impenhorabilidade da verba recebida em sua conta corrente, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD para fins de pagamento parcial do montante devido.
3. Agravo de instrumento desprovido.